Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713544-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA - ME, RODRIGO SANTOS PEREGO RECORRIDA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO PELOS ENCARGOS MORATÓRIOS APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA. I. Definido, mediante decisão preclusa, que a responsabilidade do executado pelos encargos moratórios da dívida cessa com o depósito judicial, a arguição da matéria na apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença encontra óbice na preclusão, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Apelação desprovida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso I, 966, §5o e §6o, e 505, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de preclusão. Afirmam que o acórdão impugnado, ao decidir sobre a mora do devedor que deposita em juízo para fins de impugnação, debruçou-se sobre a ocorrência da preclusão, concluindo de forma contrária ao decidido pelo STJ sob o rito dos repetitivos (Tema 677/STJ), devendo os autos retornarem para que o órgão julgador decida conforme o paradigma; b) artigos 523, 525, § 6o, 526, 904, inciso I, e 905, todos do Código de Processo Civil, e artigo 394 do Código Civil, argumentando que a preservação da garantia, por meio da aplicação dos índices de correção monetária e juros, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, os quais incidem até o efetivo pagamento. Acrescentam que o depósito judicial do caso sub judice não se trata de depósito para fins de pagamento voluntário. Ao final, pedem que as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Rodrigo Santos Perego, inscrito na OAB/DF sob o no 38.956 (ID 60506603). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e publicações sejam endereçadas, exclusivamente, ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n.o 45.892 (ID 61565669). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende tão-somente atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 505, inciso I, 523, 525, § 6o, 526, 904, inciso I, e 905, todos do CPC, e artigo 394 do CC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Sobre o tema, após a revisão da tese fixada no tema 677, o STJ tem se manifestado no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. CONTA BANCÁRIA REMUNERADA. DÉBITO EXEQUENDO. ENCARGOS DA MORA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA No 677/STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. 1. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para a aplicação do entendimento. Precedentes. 2. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial (Tema Repetitivo no 677). 3. Realizado o depósito, seja para garantia, seja para pagamento de quaisquer parcelas da dívida, a remuneração do capital não fica restrita às regras previstas para as contas remuneradas, mas o devedor sofre também os efeitos de sua mora. 4. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante atualizado devido pelo devedor, não podendo ser desconsiderados os juros de mora. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.617.887/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024). Por fim, determino que as publicações e intimações relativas aos recorrentes sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do patrono Rodrigo Santos Perego, inscrito na OAB/DF sob o no 38.956 (ID 60506603). Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025